Tribunal: CARF
Processo: 16682.904913/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904913/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.138 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, não infirmadas
com documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DECISÃO
DEFINITIVA.
Considera-se não controvertida a matéria não contestada na primeira instância,
por não ter se formado o litígio em relação a ela, tratando-se, portanto, de
questão decidida de forma definitiva na esfera administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904913/2017-61
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.138 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904913/2017-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconhecera o crédito pleiteado, relativo à Cofins – Entidades Financeiras,
e, por conseguinte, não se homologara a compensação declarada.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o cancelamento do
PER/DComp, alegando que se equivocara ao transmitir a Declaração de Compensação, uma vez
que os débitos de IOF informados nunca tinham existido e sequer haviam sido declarados em
DCTF.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório, dos PER/DComps e da DCTF retificadora.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 13/09/2019 (e-fl. 312), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 14/10/2019 (e-fl. 313) e requereu “o integral cancelamento da exigência
fiscal, seja pelo cancelamento da DCOMP em razão da inexistência do débito, seja pela
existência do direto creditório, extinguindo o presente processo administrativo” (e-fl. 319), sendo
repisado o argumento de defesa encetado na primeira instância, aduzindo-se, ainda, o seguinte:
caso não se acolha o pedido de cancelamento do PER/DComp em razão da inexistência dos
débitos de IOF declarados, o crédito informado era hígido, sendo decorrente da quitação a maior
da Cofins devida em dezembro de 2007, parte por meio de pagamento e outra por depósito
judicial.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos, além dos documentos
que já haviam sido apresentados na primeira instância, o comprovante de arrecadação.
Em 8 de novembro de 2021, o Recorrente peticionou na repartição de origem,
reiterando os termos do recurso já apresentado, sendo juntado aos autos memorial contendo as
mesmas informações acerca dos débitos e do crédito, com a adição da seguinte informação:
Porém, conforme se verifica da transcrição do Despacho Decisório acima, foi realizada
análise do crédito que “resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível do
pagamento”.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.138 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904913/2017-61

Ao compulsar os autos para investigar a referida análise (fls. 277 a 294), verificou-se
que o Sr. Agente Fiscal traz alegação de que não haveria confirmação integral do valor
informado na DACON a título de COFINS Retida na Fonte, no valor de R$
4.333.013,58. Assim, tendo em vista essa suposta divergência de valores de
COFINS retida na fonte, o crédito reconhecido de pagamento a maior não poderia
ser utilizado nas compensações ora em análise.
Ocorre que essa suposta divergência de COFINS retida na fonte não possui qualquer
relação com a apuração do crédito em análise, pois não consta na DCTF a utilização
de crédito de COFINS retida na fonte para quitação do débito declarado. Apenas
para que não restem dúvidas, segue novamente o demonstrativo do crédito:
(...)
Portanto, em face do exposto, verifica-se que a suposta divergência de COFINS retida
na fonte informada em DACON, ainda que existente, o que se alega apenas para fins
argumentativos, não traz qualquer reflexo na apuração do crédito em análise, pois não
foram utilizados créditos de COFINS retida na fonte para quitação do valor
declarado em DCTF como devido.
Repita-se, qualquer suposta divergência na apuração da base de cálculo da
COFINS informada na DACON precisaria ter sido objeto de auditoria específica
para esse fim, com eventual revisão dos valores depositados judicialmente (doc.
anexo) e imputação de valores supostamente devidos, o que não ocorreu no presente
caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o crédito pleiteado, relativo à Cofins – Entidades Financeiras, e, por
conseguinte, não se homologou a compensação declarada.
Na primeira instância, o Recorrente requereu apenas o cancelamento do
PER/DComp, alegando que se equivocara ao transmitir a Declaração de Compensação, uma vez
que, segundo ele, os débitos de IOF informados nunca tinham existido e sequer haviam sido
declarados em DCTF, nada dizendo sobre o crédito, sendo trazidas informações adicionais sobre
esse mesmo crédito apenas no Recurso Voluntário e no memorial apresentado mais de dois após
a ciência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) e da interposição do referido recurso.
Nesse sentido, considerando-se os artigos 14 e 17 do Decreto no 70.235/1972,
tem-se por não impugnado o despacho decisório no que tange ao valor e à natureza do crédito
declarado, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.138 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904913/2017-61

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O § 11 art. 74 da Lei no 9.430/1996 assegura a aplicação das regras do Decreto no
70.235/1972 aos casos relativos a ressarcimento/restituição/compensação, verbis:
Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Nesse sentido, encontra-se controvertida nestes autos apenas a alegação de
inexistência dos débitos de IOF informados no PER/DComp, uma vez que o pedido formulado
na primeira instância, repita-se, se restringiu ao pretendido cancelamento do documento em
razão da alegada inexistência dos débitos de IOF informados.
Para comprovar tal alegação, o Recorrente trouxe aos autos apenas cópias do
despacho decisório, dos PER/DComps e da DCTF retificadora, documentos esse insuficientes à
comprovação do pleito, pois, para tanto, haveria necessidade de se consultar a escrita fiscal da
pessoa jurídica para fins de confirmação ou não da referida inexistência dos débitos.
Mesmo que a matéria relativa à apuração do crédito não se encontrasse preclusa, a
sua apreciação também esbarraria na falta da apresentação da escrita fiscal da pessoa jurídica,
bem como dos documentos que a lastreiam, para fins de confirmação ou não do indébito alegado.
As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se confirmar o pleito do interessado sem a sua efetiva demonstração e
comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.138 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904913/2017-61

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem, fundada em dados declarados pelo próprio Recorrente, em razão
da falta de apresentação de documentos hábeis à demonstração e à comprovação dos fatos
alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se tem por prejudicado seu
pleito.
Além disso, conforme já apontado pelo julgador a quo, mesmo considerando que
os débitos de IOF não haviam sido declarados em DCTF, eles foram informados na declaração
de compensação, situação em que se tem por constituído o crédito tributário, por confissão de
dívida, ex vi do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
É o voto
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.138 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904913/2017-61

Fl. 517
DF CARF MF
Original